Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-76.2023.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004889-76.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAM JESUS DOS SANTOS RIBAS - CPF: 082.515.051-51 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1004889-76.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cáceres.

Apelante: WILLIAM JESUS DOS SANTOS RIBAS.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. PERIGO DE DANO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta pela defesa de William Jesus dos Santos Ribas contra sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 5 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pleiteia absolvição por ausência de perigo de dano ou, subsidiariamente, aplicação exclusiva da pena de multa. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a conduta de dirigir sem habilitação foi acompanhada de perigo de dano concreto, nos termos exigidos pelo art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A caracterização do delito do art. 309 do CTB exige, além da condução de veículo sem habilitação, a criação de perigo concreto à incolumidade pública, não se confundindo com o mero risco presumido.

O conjunto probatório demonstra de forma robusta a prática de manobras perigosas, desobediência a ordens policiais de parada, fuga em alta velocidade por vias urbanas e tentativa de evasão a pé, com risco efetivo à segurança viária e de terceiros.

Os depoimentos uníssonos dos policiais militares atestam que a conduta do apelante quase resultou em colisão com outros veículos, expondo pedestres, motoristas e o próprio passageiro transportado a risco concreto de lesão.

A confissão do réu, aliada à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, confirma de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito.

A alegação de ausência de risco real à coletividade é contraditada pela descrição dos fatos e pelo local de alta circulação em que ocorreu a infração, evidenciando perigo concreto.

A substituição da pena privativa de liberdade por multa, prevista no art. 309 do CTB, é medida facultativa e deve ser analisada à luz do art. 59 do Código Penal; as circunstâncias concretas da conduta afastam sua aplicabilidade, pois revelam especial gravidade e desrespeito à ordem legal.

A dosimetria da pena observou corretamente o critério trifásico, com individualização fundamentada, fixação de regime aberto e indeferimento da substituição da pena por medidas alternativas, conforme exigido pelas circunstâncias do caso.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, aplica-se o princípio da reformatio in pejus, em razão da ausência de recurso ministerial, não sendo possível sua elevação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A configuração do crime previsto no art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública, evidenciado por conduta que exponha terceiros a risco efetivo de dano. A prova testemunhal policial é válida e suficiente para embasar condenação quando colhida sob contraditório e corroborada por demais elementos dos autos. A substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa é faculdade do juízo, que pode indeferi-la diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de reprovação mais severa. A pena abaixo do mínimo legal fixada com base em atenuante não pode ser majorada de ofício quando somente a defesa recorre, por força da vedação à reformatio in pejus.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, arts. 59, 61, 65, III, "d"; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0701.17.001634-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 18.09.2019.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de WILLIAM JESUS DOS SANTOS RIBAS contra a sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da prática do crime de direção de veículo automotor sem habilitação.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Analisando o processo, vê-se que foi oferecida denúncia pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

O apelante pugna pela reforma da sentença requerendo que seja absolvido da prática do crime descrito no artigo 309 do CTB.

Consta dos autos que, no dia 12 de junho de 2023, por volta das 16h00min, na Rua Gonçalves Dias, Bairro Cavalhada II, em Cáceres/MT, o apelante conduzia motocicleta Honda Titan, de cor verde, placa JZM-6801, em via pública, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir.

Durante o patrulhamento de rotina, a equipe da Polícia Militar, composta pelos policiais Ivan Ramos de Oliveira, Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez, Carlos Alberto da Silva Bretas Filho e Francisco de Paula Pereira Fortes Neto, avistaram o apelante realizando manobra brusca de retorno nas proximidades da sede administrativa da UNEMAT, na Avenida Tancredo Neves, quase colidindo com outros veículos que trafegavam no local.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o apelante, que transportava seu irmão Jonilton na garupa, ignorou os sinais sonoros e luminosos emanados pela guarnição, empreendendo fuga por diversas ruas do bairro Cavalhada. O acompanhamento policial estendeu-se até as proximidades do antigo Hospital Bom Samaritano, quando o apelante realizou frenagem brusca, jogou a motocicleta ao solo e tentou evadir-se a pé, sendo imediatamente abordado e detido pelos policiais militares.

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não merece acolhida. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.163474, pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 73.5.2023.6246, pelo termo de declaração prestado pelo próprio apelante perante a autoridade policial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva é incontroversa, tendo o próprio apelante confessado, em sede policial, que conduzia a motocicleta sem possuir habilitação, declarando textualmente que "ao visualizar uma blitz mais à frente próximo da reitoria da Unemat, na Av. Tancredo Neves, deu seta e virou para a esquerda, pois não é habilitado e temia perder a motocicleta".

A tese defensiva de ausência de perigo concreto não se sustenta diante do robusto conjunto probatório produzido.

O policial militar Ivan Ramos de Oliveira foi categórico ao afirmar em juízo que "esta moto passou por nós quase e fazendo manobra perigosa, quase ocasionando um acidente ali entre dois um carro e uma moto", confirmando que o fato ocorreu em região de intenso movimento de veículos e pessoas.

O policial militar Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez corroborou integralmente essa narrativa, relatando que "esses dois ocupantes conforme foram se aproximando da viatura eles realizaram manobra de retorno, onde quase colidiram com outros veículos", acrescentando que "esses ignoraram os sinais sonoros né que a equipe emanava na tentativa de fazê-los pararem".

Por sua vez, o policial militar Francisco de Paula Pereira Fortes Neto confirmou que o apelante "passou olhando para trás, e quase bateu com outros veículos que estavam de frente" e que "eles não obedeceram ao sinal de parada", concluindo que a conduta estava "colocando em risco a vida de terceiros".

A alegação defensiva de que o apelante teria apenas "empinado a moto" não encontra respaldo nos depoimentos prestados em juízo, que descrevem conduta muito mais grave: manobra brusca de retorno em via movimentada, quase colidindo com outros veículos, desobediência reiterada às ordens de parada emanadas pela autoridade policial, fuga em alta velocidade por diversas ruas do bairro, culminando com a tentativa de evasão a pé após jogar a motocicleta ao solo. Essa sequência de atos demonstra inequivocamente a criação de perigo concreto à incolumidade pública, não se tratando de mero risco abstrato ou presumido.

O tipo penal previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, não apenas a condução de veículo automotor sem habilitação, mas também a geração de perigo concreto de dano.

No caso em análise, o perigo concreto restou amplamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas narradas pelas testemunhas presenciais: a manobra brusca de retorno quase ocasionou colisão com outros veículos que trafegavam regularmente pela via pública; a desobediência às ordens de parada e a subsequente fuga em alta velocidade por diversas ruas do bairro expuseram pedestres e demais condutores a risco efetivo de atropelamento ou colisão; a presença de passageiro na garupa da motocicleta ampliou o potencial lesivo da conduta, colocando em risco não apenas terceiros, mas também a integridade física do próprio carona.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente reconhecido a configuração do delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro em situações análogas, nas quais a condução de veículo sem habilitação é acompanhada de manobras perigosas, desobediência à ordem policial de parada e fuga em alta velocidade. O perigo concreto não se confunde com a efetiva ocorrência de dano, bastando a demonstração de que a conduta criou risco real e verificável à incolumidade pública, o que inequivocamente se verificou no caso dos autos.

A alegação defensiva de que o perigo teria sido gerado apenas ao próprio condutor revela incompreensão da natureza jurídica do bem tutelado pelo tipo penal em questão. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro visa proteger a incolumidade pública, ou seja, a segurança coletiva no trânsito, não se limitando à proteção individual do condutor. A conduta do apelante expôs a perigo não apenas sua própria integridade física, mas também a de seu passageiro, dos demais condutores que trafegavam pela via pública e dos pedestres que circulavam pela região, caracterizando inequivocamente o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação exclusiva da pena de multa, também não merece acolhida. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de detenção, de seis meses a um ano, ou multa, conferindo ao magistrado a faculdade de optar pela sanção pecuniária em substituição à pena privativa de liberdade. Essa escolha, contudo, deve pautar-se pela análise das circunstâncias concretas do caso, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. No caso em análise, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela desobediência reiterada às ordens policiais, pela fuga em alta velocidade por diversas ruas do bairro e pela criação de risco efetivo à incolumidade de terceiros, revela-se incompatível com a aplicação exclusiva da pena de multa, que não seria suficiente para a adequada reprovação e prevenção do delito.

A sentença recorrida procedeu à dosimetria da pena com rigor técnico e fundamentação adequada. Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, considerando desfavoráveis as circunstâncias do crime, em razão da fuga empreendida pelo apelante e da desobediência às ordens policiais. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena nesse quantum. Fixou o regime inicial aberto e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando as circunstâncias do crime.

Embora a sentença tenha fixado a pena definitiva abaixo do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, o que contraria o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", não houve irresignação ministerial quanto a esse ponto, devendo ser respeitado o princípio da non reformatio in pejus, que veda a reforma da decisão em prejuízo do réu quando apenas a defesa tenha recorrido.

A dosimetria realizada pelo juízo sentenciante observou adequadamente o sistema trifásico e fundamentou de forma individualizada cada uma das circunstâncias judiciais analisadas, em estrita observância ao princípio da individualização da pena. A fixação do regime inicial aberto mostra-se consentânea com a quantidade de pena aplicada e com as circunstâncias judiciais valoradas. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por multa encontra respaldo nas circunstâncias do crime, que evidenciam a necessidade de reprimenda mais severa para a adequada reprovação e prevenção do delito.

Nesse sentido,
verbis:

“PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - APELO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - SUFICIÊNCIA DA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECURSO PROVIDO - APELO DEFENSIVO -
DELITO DE PERIGO ABSTRATO
-
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO
-
ARTIGO 309 CTB
-
PERIGO DE DANO
-
OCORRÊNCIA
-
TIPICIDADE CARACTERIZADA
-
DELITO CONFIGURADO
- CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS - USO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso Ministerial:

- Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

- Da alteração promovida pela Lei nº 12.760/12 na redação do art. 306, do CTB, e vigente à época dos fatos, infere-se que para fins de tipificação penal, independe para a caracterização da figura típica, que haja risco concreto para a segurança viária ou para as pessoas que ali circulam, ou que esteja o réu conduzindo o veículo de forma anormal, ou que os sinais de embriaguez sejam perceptíveis, tratando-se de crime de perigo abstrato.

- Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizerem a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos.

- Sendo assim, constando dos autos elementos probatórios suficientes para atestar a embriaguez do acusado, viável o acolhimento do pleito condenatório formulado.

- Recurso provido.

- Apelo Defensivo:

-
A condução de veículo automotor sem habilitação e em alta velocidade, causando perigo de dano a terceiros, caracteriza o tipo previsto no art. 309 do CTB
.

- Tendo o recorrente praticado dois crimes, mediante uma só ação, com desígnios autônomos, necessário se faz o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos.

- A quantidade da substância proscrita arrecadada em seu poder, ou seja, 1,68g (um grama e sessenta e oito centigramas) de maconha, por si só, configura o crime de uso, prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

- Recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0701.17.001634-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2019, publicação da súmula em 25/09/2019).

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026